Tribunal: TJES
Processo: 0003790-82.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a corré pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP), substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, e absolveu o apelado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

2. O Ministério Público busca a condenação do corréu, alegando existência de provas suficientes. A defesa pugna pela manutenção da absolvição. A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas judicialmente idôneas e suficientes para condenar o corréu pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes; (ii) estabelecer a necessidade de arbitramento de honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal exige prova firme e inequívoca de autoria e materialidade, produzida sob o crivo do contraditório judicial (CPP, art. 155).

5. As declarações da corré em sede policial, não confirmadas em juízo, não constituem prova idônea para sustentar condenação do corréu.

6. O depoimento dos policiais militares apenas registra a prisão do acusado, sem confirmar sua participação no furto, enquanto as imagens de videomonitoramento não permitem identificar inequivocamente o apelado como autor do delito.

7. A ausência de elementos conclusivos de autoria impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a manutenção da absolvição, em respeito à presunção de inocência.

8. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal orienta que condenação criminal não pode se amparar exclusivamente em indícios ou em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação judicial.

9. Quanto aos honorários, a atuação de advogado dativo em grau recursal enseja fixação de nova verba, observando os parâmetros da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB ou ao Decreto Estadual nº 2.821/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 500,00 pela atuação em grau recursal.

Tese de julgamento
:

1. A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca de autoria, produzida sob contraditório judicial, sendo insuficientes indícios colhidos na fase inquisitorial.

2. Na dúvida sobre a participação do acusado, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, devendo prevalecer a presunção de inocência.

3. A fixação de honorários a defensor dativo pela atuação em grau recursal é devida, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, IV; CPP, arts. 155 e 386, VII; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal nº 024200154003, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 27/04/2022, pub. 10/05/2022; TJES, Apelação Criminal nº 048180010430, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 19/05/2021, pub. 31/05/2021; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 15/12/2021, pub. 17/01/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003790-82.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GINA CARLA BRUM DA SILVA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a corré pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP), substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, e absolveu o apelado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

2. O Ministério Público busca a condenação do corréu, alegando existência de provas suficientes. A defesa pugna pela manutenção da absolvição. A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas judicialmente idôneas e suficientes para condenar o corréu pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes; (ii) estabelecer a necessidade de arbitramento de honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal exige prova firme e inequívoca de autoria e materialidade, produzida sob o crivo do contraditório judicial (CPP, art. 155).

5. As declarações da corré em sede policial, não confirmadas em juízo, não constituem prova idônea para sustentar condenação do corréu.

6. O depoimento dos policiais militares apenas registra a prisão do acusado, sem confirmar sua participação no furto, enquanto as imagens de videomonitoramento não permitem identificar inequivocamente o apelado como autor do delito.

7. A ausência de elementos conclusivos de autoria impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a manutenção da absolvição, em respeito à presunção de inocência.

8. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal orienta que condenação criminal não pode se amparar exclusivamente em indícios ou em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação judicial.

9. Quanto aos honorários, a atuação de advogado dativo em grau recursal enseja fixação de nova verba, observando os parâmetros da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB ou ao Decreto Estadual nº 2.821/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 500,00 pela atuação em grau recursal.

Tese de julgamento
:

1. A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca de autoria, produzida sob contraditório judicial, sendo insuficientes indícios colhidos na fase inquisitorial.

2. Na dúvida sobre a participação do acusado, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, devendo prevalecer a presunção de inocência.

3. A fixação de honorários a defensor dativo pela atuação em grau recursal é devida, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, IV; CPP, arts. 155 e 386, VII; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal nº 024200154003, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 27/04/2022, pub. 10/05/2022; TJES, Apelação Criminal nº 048180010430, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 19/05/2021, pub. 31/05/2021; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 15/12/2021, pub. 17/01/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, arbitrando honorários advocatícios para o defensor dativo subscritor das contrarrazões recursais, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida, no ID nº 12497782, pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
GINA CARLA BRUM DA SILVA
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, e absolver o réu
JOÃO FILIPI MOURA
da imputação que lhe fora atribuída, com base no art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões recursais (ID nº 12497837), o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o corréu João pelo delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, alegando, em síntese, a existência de provas suficientes para a condenação.

Contrarrazões da defesa, subscrita pelo advogado dativo, no ID nº 12497847, pelo desprovimento do apelo ministerial, mantendo
in totum
a sentença prolatada.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja dado provimento ao recurso ministerial para condenar o apelado pela prática do delito de furto qualificado (ID nº 15067055).

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca da atuação de advogado dativo na seara recursal - contrarrazões -, esta requereu, no ID nº 15170229, a estipulação de valor proporcional e razoável, de acordo com os parâmetros legais estabelecidos no Decreto Estadual nº 2.821/2011.

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
GINA CARLA BRUM DA SILVA
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, e absolver o réu
JOÃO FILIPI MOURA
da imputação que lhe fora atribuída, com base no art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o corréu João pelo delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, alegando, em síntese, a existência de provas suficientes para a condenação.

Contrarrazões da defesa, subscrita pelo advogado dativo, pelo desprovimento do apelo ministerial, mantendo
in totum
a sentença prolatada.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja dado provimento ao recurso ministerial para condenar o apelado pela prática do delito de furto qualificado.

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca da atuação de advogado dativo na seara recursal - contrarrazões -, esta requereu a estipulação de valor proporcional e razoável, de acordo com os parâmetros legais estabelecidos no Decreto Estadual nº 2.821/2011.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma, a saber:

Em 16 de novembro de 2022, por volta das 05h, em frente a residência localizada na Rua Silvio Bandeira, 58 - Adélia Giuberti, nesta Comarca de Colatina/ES, os denunciados JOAO FILIPI MOURA e GINA CARLA BRUM DA SILVA, de forma livre e consciente,
em comunhão de ações e desígnios, durante o repouso noturno, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
, qual seja, a
motocicleta da marca Shineray, modelo 50q, de cor verde, com adesivos da empresa Clima Mais, avaliada em R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
, de propriedade de Ezequiel Furtado, descrita no BU n° 49424210 (fls. 10/12), e no Auto de Apreensão de fl. 33.

Infere-se dos autos que, na ocasião, os denunciados, ambos usuários de entorpecentes, usavam substâncias durante a madrugada e, ao avistarem a motocicleta da vítima, estacionada em frente a sua residência, dela se apossaram, seguindo para o bairro Bela Vista, onde tinham a intenção de trocá-la por mais drogas. A ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento, conforme relatório de fl. 46/48, e mídia anexa.

Contudo, a vítima acionou a Polícia Militar fornecendo informaçöes do veículo e dos suspeitos, conforme apurado no vídeo supracitado. Em patrulhamento pela região, os militares identificaram a acusada GINA, que trazia consigo uma sacola com os retrovisores da motocicleta. Logo em seguida, conseguiram identificar o denunciado JOÃO, que embora tenha se tentado se evadir, foi localizado próximo a sua residência, sendo ambos detidos em flagrante delito. (...)

A materialidade do delito restou evidenciada pelo Boletim Unificado, pelos Autos de Apreensão e de Restituição e demais documentos acostados aos autos.

Quanto à autoria imputada ao réu, não obstante a relevância dos argumentos externados pelo órgão ministerial para pleitear a condenação, entendo que são insuficientes para comprovar, com a certeza necessária, a autoria do crime por parte do acusado.

A corré Gina, na seara policial, confessou os fatos e afirmou que realizou a empreitada criminosa junto ao corréu João Filipi, nomeando-o como “Baianinho”, dizendo, ainda, que o havia conhecido no mesmo dia, não tendo sido, contudo, ouvida em juízo.

Por sua vez, as testemunhas Gean Luiz Genésio e Antônio Marcos Rodrigues, ambos policiais militares, na seara judicial, relataram, em síntese, que realizaram a prisão do apelado em sua residência, após serem acionados em razão de uma suposta ocorrência de violência doméstica, tendo o réu negado a prática do delito de furto.

Destaco, outrossim, que as imagens da câmera de videomonitoramento acostadas aos autos não traduzem a clareza necessária para identificar o ora apelado como autor do crime em comento, o qual sequer fora ouvido na fase policial ou judicial.

É entendimento sedimentado pelos tribunais pátrios de que “
no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.
” (STJ, AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA VÍTIMA. 1. CONDENAÇÃO DO APELADO QUANTO AOS CRIMES DOS ARTS. 129, §9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº. 11.340/06. AUSÊNCIA DE CERTEZA NECESSÁRIA PARA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IN DUBIO PRO REO. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para uma condenação na esfera penal, necessita-se de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito. Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do in dubio pro reo, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a este comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada. Sendo assim, em análise ao conjunto probatório existente nos autos, embora não se desconheça acerca da importância do depoimento da vítima nos crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, para que haja a condenação criminal do réu, os dizeres da vítima precisam estar amparados por outras provas, não podendo, isoladamente, sustentar o édito condenatório. Logo, não havendo provas, produzidas em juízo, que comprovem a autoria delitiva por parte do apelado, já que a única prova judicial existente é o interrogatório do acusado negando a prática delitiva, o julgador não pode fundamentar a condenação do acusado com base, exclusivamente, em elementos informativos colhidos na investigação, nos termos do art. 155, do CPP, razão pela qual é imperiosa a manutenção da absolvição. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200154003, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Assim, não tendo sido produzidas provas inconteste e conclusiva na seara judicial, os indícios apresentados pelo
Parquet
não são suficientes para embasar a condenação.

Deve prevalecer, portanto, no caso vertente, a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal.

Forte em tais premissas, inexistindo provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial que sirvam à demonstração do crime pelo corréu, deve ser mantida sua absolvição por falta de provas.

Por fim, considerando a atuação de defensor dativo em grau recursal, há necessidade de arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários para o defensor dativo na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, arbitrando honorários advocatícios na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o defensor dativo subscritor das contrarrazões recursais.

É como voto.